Tribunal: STF
Processo: ADI 5747
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.787/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO E DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR 52.780/2008. TRANSFERÊNCIA AO ESTADO DE 70% DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PROCESSOS EM QUE O ESTADO SEJA PARTE, PARA FINS DE INVESTIMENTOS E INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGURANÇA PÚBLICA, SISTEMA PENITENCIÁRIO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS, ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE SANEAMENTO BÁSICO E AUXÍLIO A HOSPITAIS. DESACORDO COM AS NORMAS FEDERAIS DE REGÊNCIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL E NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO (ARTIGOS 22, I, E 24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECRETOS ESTADUAIS 46.933/2002 E 51.634/2007. EFICÁCIA NORMATIVA EXAURIDA. DECRETOS ESTADUAIS 61.460/2015 E 62.411/2017 E PORTARIA 9.397/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA NORMATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. A administração da conta dos depósitos judiciais e extrajudiciais, porquanto constitui matéria processual e direito financeiro, insere-se na competência legislativa da União. Precedentes: ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 11/6/2010; ADI 3.125, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.409-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 13/5/2016; ADI 5392-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/9/2016; ADI 5.072-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/2017.



    2. A iniciativa de lei visando disciplinar o sistema financeiro de conta de depósitos judiciais não cabe ao Poder Judiciário, mercê de a recepção e a gestão dos depósitos judiciais terem natureza administrativa, não consubstanciando atividade jurisdicional. Precedente: ADI 2.855, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 12/5/2010.



    3. In casu, a Lei 12.787, de 27 de dezembro de 2007, do Estado de São Paulo, ao autorizar a transferência à conta única do Tesouro do Estado de 70% (setenta por cento) dos depósitos judiciais e administrativos referentes a processos em que o Estado seja parte, bem como ao disciplinar sua utilização pelo Poder Executivo, usurpa competência da União para legislar sobre direito processual (artigos 22, I, da Constituição Federal).



    4. A lei estadual sub examine, ao permitir a utilização de percentual dos recursos de depósitos judicias e administrativos em finalidades não previstas na legislação federal, como investimentos e informatização do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, segurança pública, sistema penitenciário, reforma e construção de fóruns, estradas vicinais, obras de infraestrutura urbana, de saneamento básico e auxílio a hospitais, contraria o âmbito normativo da Lei 11.429, de 26 de dezembro de 2006, lei federal de regência à época de sua edição, bem como as normas federais em vigor (artigo 101, §§ 2º, I e II, e 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar federal 151/2015), o que configura invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro (artigo 24, I, da Constituição Federal).



    5. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 12.787/2007 e do Decreto 52.780/2008 que a regulamenta, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime porque as normas vigeram por mais de uma década, possibilitando ao Poder Executivo estadual a utilização de percentual dos recursos de depósitos em finalidades sociais que poderiam ficar desamparadas pela aplicação fria da regra da nulidade retroativa. 



    6. Os Decretos 46.933/2002 e 51.634/2007 do Estado de São Paulo foram editados com vistas a regulamentar, no âmbito estadual, a aplicação das Leis federais 10.482/2002 e 11.429/2006, revogadas ao tempo da propositura da presente ação, não podendo ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, por terem sua eficácia normativa exaurida. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014.



    7. Os Decretos 61.460/2015 e 62.411/2017 do Estado de São Paulo e a Portaria 9.397/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo regulamentam, no âmbito estadual, a aplicação da Lei Complementar federal 151/2015 e da Emenda Constitucional federal 94/2016, que, embora integrem a totalidade do complexo normativo que rege a matéria, não foram objeto de impugnação na presente ação, o que configura vício processual que compromete o conhecimento. Precedentes: ADI 2.595-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18/12/2017; ADI 4.324-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado em 18/12/2017; ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 29/9/2011; ADI 2.422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 2.423-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/10/2014.



    8. Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade, o que impede o conhecimento da presente ação quanto à Portaria 9.397, de 28 de março de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes: ADI 4.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 3.132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 9/6/2006; ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.787/2007 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, do Decreto 52.780/2008 do Estado de São Paulo, com eficácia ex nunc, a partir da data do presente julgamento.